Tribunal: TJDFT
Processo: 0038054-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA.
I – Na execução embasada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de seis meses. Art. 59 da Lei 7.357/85; art. 206-A do CC e Súmula 150 do eg. STF.
II – Os fatos constantes dos autos, relativos à prescrição intercorrente, são anteriores à Lei 14.195/21, portanto, deve ser aplicada a redação original do art. 921 do CPC/2015.
III – Conforme dispunha o art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do débito, o processo deveria ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competiam para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorria a prescrição intercorrente.
IV – Na presente execução, fundada em cheques, após o prazo de suspensão de um ano, a exequente não se manifestou no prazo de seis meses, art. 59 da Lei 7.357/85, desse modo, consumou-se a prescrição intercorrente.
V – Extinta a execução pela prescrição intercorrente segundo as regras do art. 921 do CPC/2015, não se aplica o § 5o do art. 921 do CPC, redação da Lei 14.195/21. As Custas e os honorários advocatícios pelo devedor, observado o princípio da causalidade.
VI - Apelação parcialmente provida.